Tribunal: STF
Processo: RE 578326
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. DANO CAUSADO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O EVENTO DANOSO. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Tribunal de origem constatou a existência do nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso, concluindo pela responsabilidade civil objetiva do Estado. Assim, a apreciação do RE demandaria o reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.